Tribunal: TJDFT
Processo: 0714516-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. AMPLIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO PARA PAGAMENTO. EXTENSÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 792/STF.
1. A Lei Distrital 6.618/2020 altera de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal, gerando situação jurídica mais benéfica ao administrado.
2. O STF, no Tema 792 (RE 729.107/DF), ao examinar a redução do limite para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, estabeleceu que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda, mas não fez qualquer restrição em relação ao aumento ou redução do teto.
3. Aplica-se a Lei Distrital 6.618/2020, que entrou em vigor em 19.6.2020, aos casos em que a ação coletiva transitou em julgado antes da vigência da novel legislação, porquanto os direitos dos administrados foram expandidos sem qualquer vulneração da ordem cronológica de expedição dos requisitórios.
4. Embargos de declaração providos.